Tribunal: STF
Processo: ARE 1036546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, CRECI 2ª, Região contra decisão na qual inadmiti os embargos de divergência opostos nos agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
    Decido.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 79, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova apreciação.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.
    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.
    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.
    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”
    Percebe-se que a lei não excepciona do âmbito dos embargos divergentes a contradição entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma da controvérsia com repercussão geral que lhe serviu de fundamento jurídico.
    Assim, presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF.
    À Secretaria Judiciária para providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente